Tribunal: STJ
Processo: 1097476-75.2024.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2256302 - SP(2026/0032264-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
NELSON BRUNO DO REGO VALENÇA - CE015783
ANDRÉ RODRIGUES PARENTE - CE015785
DANIEL CIDRÃO FROTA - CE019976
RECORRIDO
: PLYWOOD FERRAGENS E MADEIRAS LTDA
REPR. POR
: CLAYTON LIRA DA SILVA
ADVOGADO
: VICTOR RODRIGUES SETTANNI - SP286907
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE
COLETIVO E CLÁUSULA DE AVISO PRÉVIO DE 60 DIAS NA RESCISÃO
CONTRATUAL. VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL E DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo que desproveu a apelação e manteve a sentença de procedência em ação
declaratória
obrigação de fazer.
c/c
2. A controvérsia envolve pedido de rescisão contratual a partir da notificação de
e a inexigibilidade das mensalidades posteriores, com tutela de
14/6/2024
urgência para cessar a cobrança. O valor da causa foi fixado em R$ 2.379,16.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, declarou a
rescisão desde a notificação, reconheceu a inexigibilidade das mensalidades
vencidas a partir de
confirmou a tutela de urgência e fixou honorários
14/6/2024,
advocatícios.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença e majorou os honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 421 e 422
do CC ao se reconhecer a abusividade da cláusula de aviso prévio de 60 dias em
rescisão de plano coletivo; (ii) saber se há dissídio jurisprudencial quanto à
validade da cláusula de aviso prévio e da cobrança de multa em planos coletivos; e
(iii) saber se se reconhece prática de advocacia predatória pelos patronos da parte
recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 282 do STF, pois os arts. 421 e 422 do CC não foram objeto
de debate no acórdão recorrido e não houve embargos de declaração para provocar
Documento eletrônico VDA55875787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:06
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: e7f40d05-cf89-4728-b5c2-4de99dda935d

o prequestionamento.
7. Não foram atendidos os arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, por
ausência de indicação dos paradigmas e de cotejo analítico com similitude fática,
restando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial.
8. Incide a Súmula n. 282 do STF, pois a alegação de advocacia predatória não foi
apreciada pelo Tribunal de origem e carece de prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento:
“1. Incide a Súmula n. 282 do STF quando a tese de violação dos arts. 421 e 422
do CC não é apreciada pelo acórdão recorrido e não há embargos de declaração
para provocar o prequestionamento. 2. O dissídio jurisprudencial da alínea c exige
a indicação dos julgados paradigmas, a juntada do inteiro teor ou repositório
oficial e o cotejo analítico com similitude fática, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.029,
CPC e do
§ 1o, do RISTJ, sob pena de prejudicar a análise. 3. Incide a
art. 255,
Súmula n. 282 do STF quando a alegação de advocacia predatória não é debatida
no acórdão recorrido.”
Dispositivos relevantes citados:
CF,
III,
e ; CC, arts. 421 e 422; CPC, arts. 1.029, § 1o, e 85, § 11 e §
art. 105,
a c
2o; RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula n. 282.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
07/04/2026
13/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55875787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:06
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: e7f40d05-cf89-4728-b5c2-4de99dda935d

RECURSO ESPECIAL No 2256302 - SP(2026/0032264-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
NELSON BRUNO DO REGO VALENÇA - CE015783
ANDRÉ RODRIGUES PARENTE - CE015785
DANIEL CIDRÃO FROTA - CE019976
RECORRIDO
: PLYWOOD FERRAGENS E MADEIRAS LTDA
REPR. POR
: CLAYTON LIRA DA SILVA
ADVOGADO
: VICTOR RODRIGUES SETTANNI - SP286907
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE
COLETIVO E CLÁUSULA DE AVISO PRÉVIO DE 60 DIAS NA RESCISÃO
CONTRATUAL. VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL E DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo que desproveu a apelação e manteve a sentença de procedência em ação
declaratória
obrigação de fazer.
c/c
2. A controvérsia envolve pedido de rescisão contratual a partir da notificação de
e a inexigibilidade das mensalidades posteriores, com tutela de
14/6/2024
urgência para cessar a cobrança. O valor da causa foi fixado em R$ 2.379,16.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, declarou a
rescisão desde a notificação, reconheceu a inexigibilidade das mensalidades
vencidas a partir de
confirmou a tutela de urgência e fixou honorários
14/6/2024,
advocatícios.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença e majorou os honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 421 e 422
do CC ao se reconhecer a abusividade da cláusula de aviso prévio de 60 dias em
rescisão de plano coletivo; (ii) saber se há dissídio jurisprudencial quanto à
validade da cláusula de aviso prévio e da cobrança de multa em planos coletivos; e
(iii) saber se se reconhece prática de advocacia predatória pelos patronos da parte
recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 282 do STF, pois os arts. 421 e 422 do CC não foram objeto
de debate no acórdão recorrido e não houve embargos de declaração para provocar
o prequestionamento.
Documento eletrônico VDA54495567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 15:47:37
Código de Controle do Documento: b06749cb-a80d-4eb5-9b48-171c09852230

7. Não foram atendidos os arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, por
ausência de indicação dos paradigmas e de cotejo analítico com similitude fática,
restando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial.
8. Incide a Súmula n. 282 do STF, pois a alegação de advocacia predatória não foi
apreciada pelo Tribunal de origem e carece de prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento:
“1. Incide a Súmula n. 282 do STF quando a tese de violação dos arts. 421 e 422
do CC não é apreciada pelo acórdão recorrido e não há embargos de declaração
para provocar o prequestionamento. 2. O dissídio jurisprudencial da alínea c exige
a indicação dos julgados paradigmas, a juntada do inteiro teor ou repositório
oficial e o cotejo analítico com similitude fática, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.029,
CPC e do
§ 1o, do RISTJ, sob pena de prejudicar a análise. 3. Incide a
art. 255,
Súmula n. 282 do STF quando a alegação de advocacia predatória não é debatida
no acórdão recorrido.”
Dispositivos relevantes citados:
CF,
III,
e ; CC, arts. 421 e 422; CPC, arts. 1.029, § 1o, e 85, § 11 e §
art. 105,
a c
2o; RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula n. 282.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por NOTRE DAME INTERMÉDICA
SAÚDE S.A, com fundamento no
III,
e
, da Constituição Federal,
art. 105,
a
c
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em apelação cível
nos autos de ação declaratória c.c. obrigação de fazer. O julgado foi assim
ementado (fl. 1488):
APELAÇÃO CÍVEL PLANO DE SAÚDE AÇÃO COMINATÓRIA C/C
DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. CANCELAMENTO DO
PLANO. COBRANÇA DE MENSALIDADES POSTERIORES. AVISO PRÉVIO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DA RÉ. RECURSO DESPROVIDO.
As relações contratuais envolvendo planos de saúde submetem-se ao Código de
Defesa do Consumidor (Súmula 608 do STJ), mesmo se tratando de contrato
coletivo empresarial. Discussão acerca da validade da cláusula que prevê a
necessidade de aviso prévio de 60 dias para se efetivar o cancelamento unilateral a
pedido da empresa estipulante. Sentença de procedência. Insurgência da operadora
de saúde. Rejeição. Artigo 17, parágrafo único da RN
que foi invalidado
195/2009
Documento eletrônico VDA54495567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 15:47:37
Código de Controle do Documento: b06749cb-a80d-4eb5-9b48-171c09852230

em ação civil pública RN no
emitida pela ANS dando efetivo
455/2020
cumprimento à decisão proferida na ação coletiva, anulando o parágrafo único da
RN no
RN no
revogada pela RN
na qual ausente
195/2009
455/2020
557/2022,
previsão análoga à contida no parágrafo único do
da RN
Ausência
art. 17
195/2009
de vedação regulamentar expressa da prática que não a autoriza Abusividade
reconhecida Decisão judicial proferida na Ação Civil Pública no. 0136265-
83.2013.4.02.5101 que deve ser prestigiada. Entendimento adotado na ação civil
pública que não restou superado - Histórico envolvendo a questão que deve ser
considerado. Precedentes recentes deste Núcleo de Justiça 4.0 em casos análogos.
Manutenção do afastamento da cobrança de aviso prévio de 60 dias. Sentença
mantida. RECURSO DESPROVIDO.
Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos arts. 421 e 422 do Código Civil, porque a liberdade contratual deve
ser respeitada nos limites da função social do contrato, reconhecendo-se a validade
da cláusula de aviso prévio de 60 dias em rescisão de plano coletivo, pois a boa-fé
objetiva e a probidade contratual impõem o cumprimento das obrigações pactuadas
entre as partes até a efetiva rescisão, com prestação de serviços e contraprestação
no período do aviso.
Pondera que, apesar da revogação do parágrafo único do
da RN n.
art. 17
pela Resolução Normativa n.
o
do
permaneceu
195/2009
455/2020,
caput
art. 17
inalterado e foi replicado na RN n.
como
estabelecendo que as
557/2022
art. 23,
condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura devem constar do
contrato celebrado entre as partes. Sustenta que o Tribunal de origem divergiu ao
interpretar, de forma diversa, a legalidade da cláusula de aviso prévio e da
cobrança de multa, conforme acórdãos divergentes.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu da orientação que reconhece
a validade de cláusula contratual de aviso prévio de 60 dias em planos coletivos,
no entanto, não há nos autos indicação dos números dos acórdãos paradigmas.
Documento eletrônico VDA54495567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 15:47:37
Código de Controle do Documento: b06749cb-a80d-4eb5-9b48-171c09852230

A Recorrente imputa aos patronos da Recorrida a prática de advocacia
predatória, apontando vínculo com corretora que comercializa planos da própria
Ré, acesso indevido a dados de clientes e captação massiva de demandas, com
patrocínio de cerca de mil ações contra operadoras, sendo 487 contra a própria Ré.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a legalidade da
exigência de cumprimento de aviso prévio de 60 dias nas rescisões de contratos
coletivos de plano de saúde; requer ainda o provimento do recurso para que se
reconheça a prática de advocacia predatória pelos patronos da parte recorrida.
Contrarrazões às fls. 1524-1550.
O recurso especial foi admitido às fls. 1556-1558.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de declaratória c.c. obrigação de fazer
em que a parte autora pleiteou a declaração de rescisão do contrato de plano de
saúde a partir da notificação de
e a inexigibilidade das mensalidades
14/6/2024
posteriores, com tutela de urgência para cessar a cobrança, cujo valor da causa é de
R$ 2.379,16.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos,
declarou a rescisão contratual desde a notificação e a inexigibilidade das
mensalidades vencidas a partir de
confirmou a tutela de urgência e
14/6/2024,
fixou honorários em R$ 2.000,00 (fls. 1406-1409).
A Corte estadual manteve integralmente a sentença por seus próprios
fundamentos, negou provimento à apelação e majorou os honorários para R$
2.200,00 (fls. 1488-1496).
Documento eletrônico VDA54495567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 15:47:37
Código de Controle do Documento: b06749cb-a80d-4eb5-9b48-171c09852230

O voto afirma a invalidade, com eficácia nacional, do parágrafo único do
da RN
da ANS, em razão da ACP n. 0136265-
art. 17
195/2009
83.2013.4.02.5101, com posterior anulação pela RN
Registra que a RN
455/2020.
não restabeleceu aviso prévio, permanência mínima ou multa por
557/2022
rescisão, concluindo pela abusividade da cláusula contratual que exige 60 dias de
pagamento após o cancelamento. Ressaltou também, ser devida a interpretação pro
consumidor quando reconhecida a desvantagem exagerada, conforme arts. 47 e 51,
, do CDC.
IV
I - Arts. 421 e 422 do CC
Verifica-se que a questão infraconstitucional relativa à violação dos
artigos acima não foi objeto de debate no acórdão recorrido; nem mesmo foram
opostos embargos de declaração para provocar o colegiado a manifestar-se a
respeito do tema. Caso, pois, de aplicação da Súmula n. 282 do STF.
II - Dissídio Jurisprudencial
No tocante à interposição de recurso especial fundado na alínea
do
c

permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais
para a comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, §
1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por
divergentes ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram
publicados, deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico,
demonstrando a similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial, ante
a não realização do devido cotejo analítico.
III - Advocacia Predatória
Documento eletrônico VDA54495567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 15:47:37
Código de Controle do Documento: b06749cb-a80d-4eb5-9b48-171c09852230

A questão infraconstitucional relativa à alegação de advocacia predatória
não foi objeto de debate no acórdão recorrido; nem mesmo foram opostos
embargos de declaração para provocar o colegiado a manifestar-se a respeito do
tema. Caso, pois, de aplicação da Súmula n. 282 do STF.
IV - Conclusão
Ante o exposto,
.
não conheço do recurso especial
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54495567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 15:47:37
Código de Controle do Documento: b06749cb-a80d-4eb5-9b48-171c09852230

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.256.302 / SP
Número Registro: 2026/0032264-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10974767520248260100
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: NELSON BRUNO DO REGO VALENÇA - CE015783
ANDRÉ RODRIGUES PARENTE - CE015785
MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
DANIEL CIDRÃO FROTA - CE019976
RECORRIDO
: PLYWOOD FERRAGENS E MADEIRAS LTDA
REPR. POR
: CLAYTON LIRA DA SILVA
ADVOGADO
: VICTOR RODRIGUES SETTANNI - SP286907
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/04/2026
13/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55854627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:53:14
Código de Controle do Documento: 6e71eddf-79e6-477a-9b81-cb8c9dab81fd

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:53:14
Código de Controle do Documento: 6e71eddf-79e6-477a-9b81-cb8c9dab81fd